Tribunal: STF
Processo: HC 251691
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.1.2025, por Eugenio Carlo Balliano Malavasi e outro, advogados, em benefício de Marcos Paulo Santos da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.12.2024, negou provimento aos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 906.651/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 14.10.2016 (Ação Penal n. 0005626-66.2009.8.26.0266), às penas de nove anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cinquenta e sete dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 c/c art. 70 do Código Penal (roubo majorado em concurso formal) (fl. 107, e-doc. 8). Narrou-se na denúncia:



    “Consta da denúncia, resumidamente, que no dia 27 de dezembro de 2008, por volta da 01h00, agindo em concurso entre si e Rafael Jesus Alexandre da Silva (condenado, mas não recorrente), Dilson Guedes de Assis Araújo (processado em autos diversos – fls. 565) e Paulo de Assis Justino (excluído da denúncia – fls. 213), mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, invadiram a residência das vítimas e subtraíram 1 FIAT/Strada, cartães bancários, 1 grill, 1 serra de cortar mármore, 1 lixeira, 1 plaina, 1 furadeira, 1 bomba submersa e R$ 2.000,00 de Isabel Cristina Marchesi, bem como a CNH e 1 celular de Pedro Brasil Correu e, por fim, documentos pessoais, cartão bancário e 1 celular de Humberto de Souza (f Is. Old/O2d e 211/212)” (fls. 90-91, 
e-doc. 9). 



     



    3. Em 30.1.2018, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação n. 0005626-66.2009.8.26.0266 interposta pela defesa do paciente, com esta ementa:



    “APELAÇÃO – ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO – Autoria e materialidade delitiva nitidamente delineadas nos autos – Reconhecimento seguro das vítimas, por fotos e pessoalmente – Absolvição – Impossibilidade – Desclassificação para furto simples, tentado – Descabimento – Presença de grave ameaça, violência e subtração definitiva de bens – Dosimetria – Circunstâncias excepcionais da conduta – Pena mínima – Insuficiência – Continuidade delitiva – Inexistência – Condutas praticadas num mesmo contexto fático, caracterizando o concurso formal, bem observado – Regime fechado de rigor – Recursos defensivos desprovidos, com determinação de imediata expedição de mandados de prisão” (fl. 90, e-doc. 9). 



    4. A condenação transitou em julgado para o paciente em 22.2.2018 (fl. 103, e-doc. 9). 



    5. Apontando como autoridade coatora o Tribunal paulista no julgamento do recurso de Apelação n. 0005626-66.2009.8.26.0266, em 16.4.2024, impetrou-se o Habeas Corpus n. 906.651/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.4.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.11.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO 
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO 
FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por crime de roubo majorado, com fundamento em nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado sem observância do 
art. 226 do Código de Processo Penal (CPP). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) A admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para reexame de decisão transitada em julgado. (ii) A validade da condenação com base em reconhecimento pessoal sem observância das formalidades do 
art. 226 do CPP, considerando a existência de outros elementos probatórios. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, especialmente após o trânsito em julgado da condenação, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoa, por si só, não invalida a condenação, desde que existam outras provas robustas que confirmem a autoria delitiva. 



    5. No caso, além do reconhecimento pessoal, a condenação foi fundamentada em outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, como depoimentos de testemunhas e da vítima, e provas materiais, tornando legítima a condenação. 



    6. Rever a decisão das instâncias ordinárias demandaria uma reanálise do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fls. 138-139, e-doc. 11).



    Em 12.12.2024, foram rejeitados os embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios processuais no acórdão embargado que justifiquem a oposição dos embargos de declaração. 



    III. Razões de decidir 



    3. Não se verificou a existência de vícios processuais no acórdão embargado, uma vez que as razões da decisão foram expostas de forma suficiente e fundamentada. 



    4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já apreciada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 166, e-doc. 11). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes pretendem a absolvição do paciente pela alegada inobservância das normas do art. 226 do Código de Processo Penal. Afirmam que a condenação, transitada em julgado, teria sido fundamentada apenas em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial (fls. 2 e 9, e-doc. 1). 



    Sustentam que, não “obstante o auto de reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, as características mencionadas no boletim de ocorrência supra não são suficientes para ensejar o procedimento de reconhecimento 
pessoal, vez que fundados em características completamente genéricas e inaptas para individualizar a autoria delitiva dos supostos infratores. 3.4 Surpreendentemente, todos os indivíduos identificados pelas vítimas supramencionadas, estavam no arquivo de fotos encaminhado via e-mail para as vítimas” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Anexam a imagem do reconhecimento feito pela vítima e acrescentam que, na imagem, ”é possível observar o paciente (reconhecido pelas vítimas do delito) segurando uma placa, da qual apontava a Delegacia de Polícia de Itanhaém/SP e o ‘art. 157’, remetendo-se claramente ao dispositivo penal, o qual se enquadra ao crime de roubo. 



    3.7 Isto posto, o procedimento adotado pela Polícia Civil de Itanhaém confronta integralmente o dispositivo do art. 226, incisos I e II, do CPP, haja vista que os reconhecedores não forneceram características mínimas para individualizar os supostos criminosos e, ainda,receberam diversas fotos de diferentes indivíduos, em especial com a ilustração pejorativa do ora paciente, maculando-se ato de reconhecimento fotográfico, e, por consequência, violando o dispositivo supra” (fl. 7, e-doc. 1).



    Asseveram que “somente [o] reconhecimento fotográfico feito pela ofendida, somando-se ao fato que esta forneceu divergentes versões em sede policial, torna-se medida extremamente inadequada” (fl. 11, e-doc. 1).



    Acentuam que se firmou “o entendimento – no âmbito dos Tribunais Superiores – de que nem mesmo a repetição em Juízo do ato possui o condão de convalidar a NULIDADE do reconhecimento pessoal/fotográfico” (fl. 17, 
e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do Conspícuo Ministro Relator deste mandamus, os impetrantes requerem, nos termos do disposto no 
art. 660, § 2º, do CPP, o DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR perseguida, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora10, frente a fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente, deferindo-se a liminar para SUSTAR OS EFEITOS DA PENA CORPORAL IMPOSTA AO PACIENTE ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DESTE WRIT e, no mérito, a CONCESSÃO da presente ordem de habeas corpus, a fim de declarar nula a condenação do paciente, baseada única e exclusivamente em reconhecimento fotográfico que não obedeceu os ditames do art. 226 do CPP” (fls. 19-20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Consta do processo que a condenação transitou em julgado para o paciente em 22.2.2018 (fl. 103, e-doc. 9), mais de seis anos antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 28.1.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Busca-se, na presente impetração, seja reconhecida a nulidade da sentença condenatória do paciente, que estaria baseada apenas em reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que o paciente foi condenado, em 14.10.2016, às penas de nove anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cinquenta e sete dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 c/c art. 70 do Código Penal (roubo majorado em concurso formal) (fl. 107, e-doc. 8).



    12. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e afastou a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, reafirmando a autoria do delito, nestes termos:



    “O boletim da ocorrência 27/12/08 (f Is. 03), o relatório de investigação (fIs. 04/05) e o auto de avaliação indireta (f Is. 126), atestam a materialidade delitiva que, inclusive, sequer integra a insurgência defensiva que alega, somente, induzimento dos policiais no reconhecimento efetuado pelas vítimas, já que teriam clara intenção em condenar os réus. 



    Os policiais, entretanto, sequer foram ouvidos nos presentes autos e, portanto, influência alguma tiveram no resultado escolhido, com acerto, pelo magistrado de primeiro grau. 



    A vítima Isabel explicou que estava em sua chácara de veraneio com familiares quando foram surpreendidos por 8 meliantes que estavam escondidos na mata entre os quais observou 4 dentro de sua casa, fortemente armados, inclusive com metralhadora. Contou que eles entraram e logo ordenaram que todos se deitassem no chão, tendo subtraído todas as joias e dinheiro que encontraram. Lembrou que um deles pegou seu filho Pedro e, apontando a arma para a cabeça dele, alertou que se não fosse atendido atiraria. Disse ter sido a única a negociar com os assaltantes que a conduziram até seu quarto, onde pegou sua bolsa e entregou o talão de cheques, cartões bancários e senhas e, depois, as vítimas foram divididas em 2 banheiros, oportunidade em que continuaram na casa subtraindo objetos, malas, celulares, câmeras digitais e alimentos que estavam na geladeira. Na sequência 1 deles pediu o carro para colocar os objetos. Relatou, ainda, que os bandidos bateram em quase todos os homens, dando lhes coronhadas e chutes e que, de dentro do banheiro pode ouvir claramente a voz de uma mulher conversando com os demais. Observou cerca de 15 fotos que a polícia remeteu por e-mail, tendo reconhecido 4 delas, inclusive as de Rafael, ADRIANO e MARCOS PAULO [ora paciente], como sendo alguns dos assaltantes 
(fIs. 27/28). 



    Em juízo explicou que estavam em cerca de 20 pessoas no imóvel, por conta dos festejos de final de ano, quando vários indivíduos, fortemente armados, ingressaram pelas portas e, dando voz de assalto, subtraíram diversos bens. Disse que eles entraram com máscaras, exceção feita a 1 que apontou a arma para seu filho Pedro, mas como o calor era intenso, todos, em algum momento, retiraram as máscaras, tornando possível a visualização de seus rostos. A ação durou mais de 4 horas, tempo durante o qual os parentes foram divididos em 2 banheiros, oportunidade em que parte das vítimas foram transferidas e, com isso, puderam ver alguns dos assaltantes. Fora isso, em algumas oportunidades alguém abria a porta do banheiro para proferir ameaças, deixando as feições à vista. Viu, com segurança, 5 pessoas dentro de sua casa, embora fosse possível ouvir mais vozes, inclusive uma feminina. Fizeram o reconhecimento por fotos recebidas da Polícia por e-mail, cerca de 90 dias após os fatos, confirmando o reconhecimento de Dilson Guedes de Assis Justino e MARCOS PAULO, o último, inclusive, pessoalmente. Questionada, relatou agressões físicas a seu marido, primo, irmão e filho e afirmou que nada foi recuperado (f Is. 536/537). 



    (...) Em juízo, com maiores detalhes, confirmou que vários indivíduos entraram e, dando voz de assalto, mandaram que todos se deitassem no chão. MARCOS PAULO, reconhecido pessoalmente, entrou no imóvel pela porta da cozinha e os rendeu e, posteriormente, sem qualquer máscara, abriu algumas vezes a porta do banheiro para pedir senhas e perguntar sobre objetos da casa. Apontou, ainda, ADRIANO como o sujeito que colocou uma arma em sua cabeça e repetiu que a ação foi bastante demorada, já que teve início às 20h30 e somente às 2h00 pararam de ouvir barulho em casa. Explicou que o reconhecimento feito por fotografias recebidas por e-mail não influenciou no posterior reconhecimento realizado na Delegacia, nem no pessoal realizado em juízo, não se lembrando se as fotos vieram acompanhadas de qualquer mensagem (f Is. 533/535).



    (...) Note-se que as palavras das vítimas se revestem de alto valor probante, principalmente nestes delitos patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre procura agir às escondidas, sendo de extrema importância a narrativa do ofendido para revelar detalhes da ação delituosa. 



    (...) Não há nos autos, de qualquer modo, sequer indícios que pudessem justificar uma falsa inculpação por parte de pessoas que não conheciam os réus, nem mesmo indicação de que os policiais, 
como alegam os combativos defensores, tenham influenciado no reconhecimento fotográfico feito por 4 vítimas (f Is. 29, 30, 31 e 32) que, inclusive, já os haviam reconhecido meses antes. 



    Nenhuma influência tiveram os policiais, de qualquer modo, no reconhecimento pessoal realizado em audiência, com todas as garantias da ampla defesa e contraditório. 



    (...) Não há dúvidas, portanto, diante de tal panorama, da responsabilidade criminal dos acusados. 



    A alegação, desacompanhado de qualquer elemento de convicção, de que a equipe que atuou na investigação de um crime de latrocínio aproveitou para indicar os réus como autores de diversos crimes não solucionados na região, além de pueril e oca, não foi suficiente para macular a prova dos autos. 



    Lembre-se que as vítimas, cerca de 90 dias após os fatos, e não 10 meses como alegam os defensores, reconheceram alguns de seus algozes por meio de fotografias que receberam por meio eletrônico, confirmando tal reconhecimento na Delegacia de Polícia e, depois, pessoalmente, em juízo” (fls. 91-96, e-doc. 9). 



    13. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, que não conheceu da impetração. Extrai-se do voto condutor do julgamento: 



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 1.322-1.324): 



    A análise dos autos evidencia que a impetração se volta contra acórdão já transitado em julgado. 



    (...) De fato, a pretensão de ver rescindido acórdão transitado em julgado proferido por outra corte encontra óbice direto no sistema de competências inaugurado pela Constituição Federal de 1988, irregularidade esta que se acentua quando se tem mente a divergência entre a amplitude cognitiva do ‘habeas corpus’ e a presente no procedimento de revisão criminal. Por fim, anoto que a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem sobre a controvérsia (e-STJ fls. 1052-1053):



    Não há nos autos, de qualquer modo, sequer indícios que pudessem justificar uma falsa inculpação por parte de pessoas que não conheciam os réus, nem mesmo indicação de que os policiais, como alegam os combativos defensores, tenham influenciado no reconhecimento fotográfico feito por 4 vítimas (fIs. 29, 30, 31 e 32) que, inclusive, já os haviam reconhecido meses antes. 



    Nenhuma influência tiveram os policiais, de qualquer modo, no reconhecimento pessoal realizado em audiência, com todas as garantias da ampla defesa e contraditório.



    De fato, certo é que ‘(...) Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)’ (AgRg no AREsp 2405530/DF, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 27/02/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 01/03/2024) 



    No presente feito, contudo, os comandos judiciais provenientes da origem apontaram, de maneira segura, na direção da corroboração dos elementos de autoria fundados em outros elementos que não o reconhecimento feito em sede policial. 



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no ‘writ’. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    (...) Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 144-147, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados pela Quinta Turma do Tribunal Superior. Assentou-se que “não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que motivaram a solução dada ao caso concreto” 
(fls. 168-171, e-doc. 11). 



    14. O Tribunal de Justiça estadual manteve a condenação e ressaltou a existência de outras provas na instrução processual (boletim de ocorrência, relatório de investigação e auto de avaliação indireta, fl. 91, 
e-doc. 9), além da ratificação, por quatro vítimas, em juízo do reconhecimento fotográfico (fl. 94, e-doc. 9). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoas realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser ratificado pela vítima ou testemunha em juízo e valorado pelo magistrado com outras provas colhidas durante a instrução processual. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 229.198-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame 



    1. Reconhecimento fotográfico e nulidade processual. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendida nulidade do reconhecimento fotográfico. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível ‘[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal’ (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022). 



    4. No caso, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que ‘[...] houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem’. 



    5. Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo 
fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 247.687-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO BASEADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE OBJETO, NÃO RENOVADO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 226 A 228 DO CPP. NULIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. 



    1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser valorado pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, respaldando as conclusões alcançadas. (...)



    3. Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (RHC 
n. 224.699-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.11.2023).



    15. Para rever essa orientação e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do paciente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR 
CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora